Tribunal: CARF
Processo: 10680.906702/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906702/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.111 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
VIAÇÃO BRASÍLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
É possível a retificação da DCTF após o despacho decisório, cabendo às
unidades de origem e de julgamento avaliar a possibilidade de diligenciar as
informações que se demonstrem necessárias à comprovação do erro de fato.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ACÓRDÃO PROFERIDO NO ÂMBITO DA DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DE JULGAMENTO - DRJ
Cabe à DRJ utilizar-se de argumentos capazes de refutar os fatos e
fundamentos argumentados pelo contribuinte, cuja decisão será inválida caso
não esteja devidamente motivada nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906702/2009-97
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906702/2009-97

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 02-35.470 da 2a Turma da DRJ/BHE, de 11/10/2011 (fls. 27
a 31):

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 824999549 emitido eletronicamente em 25/03/2009 (fl. 03),
referente ao PER/DCOMP no 04428.63070.310505.1.3.04-1688 (doc. de fls. 21/25).
A Declaração de Compensação foi gerada pelo programa PER/DCOMP transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório, correspondente a Pagamento
Indevido ou a Maior de IRPJ, recolhido em 29/04/2005 e de compensar o(s)
débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP (folha 24).
Das análises processadas foi constatado que a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO
FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art.74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 02 de abril de 2009, conforme doc. de fl. 20, o
interessado apresenta manifestação de inconformidade de fl. 02, protocolada em 30 de
abril de 2009, argumentando que:
- trata-se de crédito declarado em duplicidade erroneamente, sendo que foi
declarado na compensação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários -
DCTF
do
1o
semestre
de
2005
e
também
no
PER/DCOMP
no
04428.63070.310505.1.3.04-1688, para o mesmo tributo e competência.
- houve duplicidade de informações, constante tanto na DCTF quanto no
PER/DCOMP, situação regularizada pela retificação da DCTF.

Adicionalmente, vale mencionar as informações gerais do Despacho Decisório
(fl. 3), assim estabelecido:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906702/2009-97

Referido Despacho Decisório, portanto, teria identificado que o DARF informado
estaria alocado da seguinte forma: sendo R$ 25.710,42 para débito declarado (DCTF, fl. 14) do
período de apuração 31/03/2005 e R$ 1.195,33 para débito do período de apuração 30/04/2005
(DCTF
fl.
16)
compensado por meio da PER/DCOMP ali informada de
no 04428.63070.310505.1.3.04-1688 (PER/DCOMP também constante nas fl. 22 contendo o
valor originado de R$ 1.144,34).
A DRJ/BHE, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido da
empresa recorrente contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que,
caso a contribuinte pretendesse cancelar a PER/DCOMP, haveria de ter procedido na forma
prevista na legislação tributária, em especial no art. 62, da IN SRF no 600 de 28 de dezembro de
2005, ou seja, protocolizando pedido de cancelamento da PER/DCOMP anteriormente à emissão
do Despacho Decisório.
Vale registrar que a PER/DCOMP foi transmitida em 31/05/2005, portanto, sob a
égide do art. 61 da IN SRF no 460/2004, a qual já previa dispositivo idêntico ao art. 62, da IN
SRF no 600/2005, acerca do cancelamento de DCOMPs, a saber:
Art. 61. A desistência do Pedido de Restituição ou do Pedido de Ressarcimento poderá
ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de
Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização
de formulário (papel), mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente
será deferido caso o Pedido de Restituição ou o Pedido de Ressarcimento se encontre
pendente de decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento
ou do requerimento.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906702/2009-97

Art. 62. O cancelamento pelo sujeito passivo da Declaração de Compensação
apresentada à SRF, seja ela gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário (papel), somente será admitido na hipótese de total
inexistência do crédito ou dos débitos informados na Declaração de Compensação.
Parágrafo único. Na hipótese de deferimento do Pedido de Cancelamento da Declaração
de Compensação por total inexistência do crédito, deverá ser promovido o lançamento
de ofício dos créditos tributários não lançados de ofício nem confessados.

Face ao referido Acórdão da DRJ/BHE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 37 a 39), em 14/12/2011, alegando que, o caso dos autos não seria de
“cancelamento de PER/DCOMP” (fl. 38), e que:

Ao fim, a Recorrente pleiteia o reconhecimento do crédito e a homologação da
compensação ou cancelamento do débito que reputa indevidamente lançado.
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906702/2009-97

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de IRPJ (ano calendário 2005).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 14/12/2011, vide
carimbo da RFB indicando recebimento, fl. 37, face ao recebimento da intimação datada de
14/11/2011, fl. 35) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que a Recorrente
transmitiu DCTF retificadora em 30/04/2009, fl. 9, portanto, após a emissão do Despacho
Decisório emitido em 25/03/2009, fl. 3, visando à supressão de divergências entre a
PER/DCOMP e a DCTF.
De fato, por meio de referida DCTF, houve alinhamento das informações entre
DCTF e PER/DCOMP, alinhamento este admitido nos termos da jurisprudência do CARF, mas
não tratado pela DRJ/BHE, a exemplo do seguinte julgado:
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
Por sua vez, relevante mencionar trecho do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28
de agosto de 2015, que demonstra a possibilidade de a DRJ baixar o processo em diligência a
fim de reanalisar a demanda, em homenagem aos princípios da oficialidade e da busca da
verdade material, nos seguintes termos:
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906702/2009-97

apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.

Nesses termos, não tendo sequer analisado a possibilidade de diligência relativa
ao presente processo nem sequer analisado o mérito do contexto fático que se apresentava, a DRJ
se equivocou ao invocar em seus motivos os dispositivos relacionados ao modo procedimental de
funcionamento dos pedidos de cancelamentos de PER/DCOMPs, quando, ao invés disso, haveria
de julgar o cabimento ou não da retificação da DCTF ou o cabimento ou não da produção de
diligências.
Além disso, a DRJ indicou que a última DCTF enviada relativa ao período
analisado teria sido enviada em 30/04/2005 (fl. 29), quando, em verdade, a mesma fora enviada
em 30/04/2009 (fl. 09).
Assim, em vista dos motivos de fato e de direito invocados pela DRJ inaplicáveis
ao caso concreto, resulta inválido o Acórdão ora recorrido.
Ademais, restou comprovado que o Despacho Decisório de fl. 02, datado de
25/03/2009, reconheceu que o DARF ali indicado de R$ 26.905,74 foi gerado com apuração de
03/2005 e, consequentemente, alocado ao débito de R$ 25.710,42 no período de 03/2005, o que
demonstra o crédito de R$ 1.195,33.
Ocorre que o Despacho Decisório se equivoca ao incluir o valor de crédito
pleiteado de R$ 1.195,33 como tendo sido um crédito utilizado na apuração de 04/2005.
Na verdade, tal crédito ainda não foi utilizado na apuração de 04/2005, pois tal
crédito é objeto da própria PER/DCOMP que busca utilizar o excesso de pagamento de 03/2005
para honrar parte da apuração de 04/2005 (conforme DCTF Retificadora, fl. 9 e 16).
Reitere-se, portanto, que a DRJ sequer considerou referidas questões nem também
a comprovada existência do crédito da empresa contribuinte no curso do processo por meio da
DCTF Retificadora, tendo se limitado em seu voto a argumentar acerca do cancelamento de
PER/DCOMPs, sendo, portanto, o provimento do Recurso Voluntário medida que se impõe.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso, admitindo-se o
reconhecimento do crédito pleiteado na PER/DCOMP objeto de apreciação no presente
processo.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.111 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906702/2009-97

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital